Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTROVÉRSIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CREDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO COM LASTRO EM FUNDAMENTO DIVERSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTEMENTE INTERPOSTO. RESOLUÇÃO. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO RECURSO SOB EXAME. OBJETOS DIVERSOS. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conquanto aferida a superveniência de decisão proferida pelo Juízo do cumprimento de sentença ordenando a suspensão do executivo subjacente com lastro na determinação de sobrestamento exarada no bojo dos Recursos Especiais no 1.978.629, no REsp 1.985.037 e no REsp 1.985.491, consoante delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169, plasmado que o agravo de instrumento anteriormente interposto visa à aferição da possibilidade de prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa, seu objeto ressoa incólume, pois evidenciada a necessidade e utilidade do provimento almejado, não havendo que se cogitar de perda superveniente do objeto recursal.
2. Aferido que o agravo precedentemente interposto possui por objeto a viabilidade de limitação do crédito exequendo ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997 e a forma de correção do débito exequendo, ao passo que o objeto do recurso por derradeiro aviado cinge-se à aferição se viável a expedição de requisitório concernente à parcela incontroversa da obrigação exequenda, daí defluindo que a resolução daquele recurso, notadamente quando já elucidado, não ressoa hábil a irradiar efeitos sobre a pretensão deduzida no derradeiro inconformismo, tornando inviável o acolhimento da pretensão de suspensão do recurso ulterior sob o argumento de existência de prejudicialidade entre as postulações.
3. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução.
4. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime.